Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-75.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de usucapião ajuizada por Boulemar Empreendimentos e Participações Ltda contra a Prefeitura Municipal de São Sebastião, visando a declaração de domínio sobre imóvel situado em área pública. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, declarando o domínio do autor sobre o imóvel.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de usucapião ajuizada por Boulemar Empreendimentos e Participações Ltda contra a Prefeitura Municipal de São Sebastião, visando a declaração de domínio sobre imóvel situado em área pública. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, declarando o domínio do autor sobre o imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de usucapião de terras devolutas, consideradas bens públicos, e a comprovação dos requisitos legais para a usucapião.
III. Razões de Decidir
3. A posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de cem anos foi comprovada, caracterizando posse imemorial antes da vigência do Código Civil de 1916.
4. O imóvel não está registrado em nome do poder público e não possui finalidade pública, sendo ocupado por particulares, o que justifica a usucapião.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A usucapião de terras devolutas é possível quando não há registro em nome do poder público e a posse é exercida de forma mansa e pacífica por tempo suficiente. 2. A ação discriminatória não interrompe o lapso temporal da prescrição aquisitiva.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 183, §3o, e 191.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 241.814/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/12/2008.
STJ, REsp no 964.223/RN, 4a Turma, j. 18/10/2011.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 0069408-70.2003.8.26.0100, Rel. Carlos Alberto Garbi, j. 27/10/2015.
TJSP, Apelação Cível 0024149-08.2010.8.26.0100, Rel. Augusto Rezende, j. 25/11/2019.
TJSP, Apelação Cível 0104875-76.2004.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio Costa, j. 10/07/2017.
TJSP, Apelação Cível 0025619-50.2005.8.26.0100, Rel. Enéas Costa Garcia, j. 06/04/2020.